Tribunal: TJDFT
Processo: 0735604-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735604-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA EVELYN ALVES GOMES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DEBORA EVELYN ALVES GOMES contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgias reparadoras posteriores a cirurgia bariátrica em ação de obrigação de fazer. A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “DÉBORA EVELYN ALVES GOMES ajuizou ação condenatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. A parte autora relata que, após ter se submetido a cirurgia bariátrica, apresentou significativa perda ponderal, o que resultou em excesso de pele e deformidades corporais que comprometem sua saúde física e mental. Sustenta que necessita, por prescrição médica, de cirurgias reparadoras. Requer, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar a realização dos procedimentos indicados. Recebo a petição inicial e emenda, IDs 236181475 e 239313857. Concedo a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, a parte autora apresentou documentação médica que atesta a necessidade das cirurgias pleiteadas, as quais visam à prevenção de infecções cutâneas, dermatites de repetição, dificuldades de higiene e sofrimento psíquico severo, sendo que os procedimentos possuem caráter reparador e funcional. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.069, é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas após cirurgia bariátrica, por se tratar de etapa do tratamento da obesidade mórbida. Ainda segundo a tese firmada, havendo dúvida razoável quanto ao caráter estético ou funcional da cirurgia, a operadora de saúde pode se valer do procedimento de junta médica, arcando com os custos respectivos, sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário. Não obstante a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito invocado, a urgência necessária à concessão da tutela antecipada não se encontra suficientemente demonstrada. Conforme a Resolução CFM no 1.451/1995, urgência médica é caracterizada pela ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessite de assistência médica imediata. No presente caso, embora os documentos médicos apontem desconforto físico e sofrimento psíquico, não se verifica situação de risco iminente ou necessidade de intervenção imediata para evitar dano irreparável, o que afasta, neste momento, a concessão da medida de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em suas razões, a agravante argumenta que após cirurgia bariátrica realizada em 2019, desenvolveu sérios problemas físicos e emocionais decorrentes do excesso de pele, apresentando quadro de depressão e ansiedade. Sustenta que há expressa indicação médica para realização urgente dos procedimentos cirúrgicos reparadores, os quais foram indevidamente negados pelo plano de saúde sob alegação de omissão de doença pré-existente. Defende a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, citando laudos médicos e psicológicos que atestam a necessidade imediata do procedimento. Invoca o precedente do STJ (Tema 1069) sobre a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado custeio integral da cirurgia reparadora pós-bariátrica e, no mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que indeferiu tutela de urgência. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o direito da agravante à realização imediata de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, com fundamento no Tema 1069, do STJ. É pacífico o entendimento jurisprudencial, consolidado no Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça, de que procedimentos reparadores pós-bariátricos têm cobertura obrigatória pelo plano de saúde, desde que comprovado caráter funcional ou terapêutico, não meramente estético. Nesse sentido, confira-se as teses firmadas: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” Contudo, o precedente qualificado admite a exclusão da cobertura quando houver dúvidas justificadas quanto ao caráter eminentemente estético dos procedimentos. No caso em análise, verifica-se que o conjunto probatório apresentado demonstra recomendação médica para realização de múltiplos procedimentos cirúrgicos. Embora os laudos indiquem sofrimento físico e emocional relevante, a finalidade funcional não está inequivocamente demonstrada nesta fase inicial do processo. O exame definitivo do caráter funcional dos procedimentos requer ampla participação do plano de saúde e dilação probatória, não sendo recomendável o deferimento da medida liminar com caráter irreversível sem garantia do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao tema, firme o entendimento jurisprudencial dessa c. Corte de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXTENSÃO DOS PROCEDIMENTOS PRESCRITOS. POSSÍVEL CARÁTER ESTÉTICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COM CARÁTER SATISFATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir plano de saúde a autorizar e custear procedimentos cirúrgicos reparadores decorrentes de gastroplastia, realizados pela beneficiária para correção de flacidez corporal e prejuízos estéticos e funcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o direito da agravante à realização imediata de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, à luz do Tema 1.069 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que procedimentos reparadores pós-bariátricos têm cobertura obrigatória pelo plano de saúde, desde que comprovado caráter funcional ou terapêutico, não meramente estético. 4. O conjunto probatório apresentado pela agravante demonstra recomendação médica para realização de múltiplos procedimentos, inclusive com implante de prótese mamária, cuja finalidade funcional não está inequivocamente demonstrada nesta fase inicial. 5. O exame do caráter dos procedimentos requer a ampla participação do plano de saúde, sendo necessária a instrução probatória, não sendo recomendável o deferimento da medida liminar com caráter irreversível. 6. Os laudos psiquiátrico e psicológico apontam sofrimento emocional relevante, mas não demonstram risco iminente de agravamento ou lesão irreversível, inexistindo periculum in mora nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC. 7. A concessão da tutela pretendida apresenta caráter satisfativo e irreversível, incompatível com o momento processual e com a ausência de urgência comprovada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2033624, 0722461-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.069 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorizasse e custeasse imediatamente as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, incluindo todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos indicados no laudo médico. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da cirurgia bariátrica em sede de antecipação de tutela. III. Razões de decidir O Tema 1.069 do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando possuem caráter funcional ou reparador, mas permite a formação de junta médica para dirimir dúvidas justificadas e razoáveis sobre eventual finalidade estética dos procedimentos. A documentação juntada aos autos não é suficiente, nesta fase processual, para comprovar que os procedimentos indicados possuem caráter exclusivamente reparador, justificando a necessidade de dilação probatória. A inexistência de prescrição médica de urgência e a ausência de risco imediato à saúde da agravante afastam o perigo de dano irreparável, inviabilizando a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.09.2023, DJe 19.09.2023 (Tema 1.069). TJDFT, Acórdão 1942219, 0733925-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024, DJe 25.11.2024. TJDFT, Acórdão 1811157, 0714107-07.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJe 22.02.2024. (Acórdão 1991842, 0700735-49.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESTABELECIMENTO E AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO À VIDA OU À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO POSTULADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 23, da Resolução no 557/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão da cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”, razão pela qual se mostra relevante a análise do instrumento contratual celebrado entre as partes na hipótese de rescisão unilateral motivada de plano de saúde coletivo, notificada à parte beneficiária. 2. Ausente o risco de dano à vida e à saúde da autora, por inexistência de tratamento médico em curso ou elementos concretos nesse sentido, e não verificada a probabilidade do direito vindicado em pedido de urgência para (a) restabelecimento do plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente e (b) deferimento de cirurgia pós-bariátrica, por deficiência de comprovação documental dos fatos e argumentos declinados – p.ex., ausência do instrumento contratual e de comprovante da negativa de cobertura da cirurgia pelo plano de saúde –, a tutela provisória de urgência deve ser indeferida, nos termos do art. 300, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1936408, 0728506-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) A uma análise perfunctória, não se vislumbra a presença de periculum in mora nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC. Os laudos apresentados, embora apontem sofrimento emocional relevante, não demonstram risco iminente de agravamento ou lesão irreversível que justifique a concessão imediata da medida antecipatória. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil reparação, considerando que a concessão da tutela pretendida apresenta caráter satisfativo e irreversível, incompatível com o momento processual e com a ausência de urgência comprovada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j